Tribunal: TJSP
Processo: 1022815-14.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Reexame necessário – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo – ITBI – Arrematação em leilão - Base de cálculo para recolhimento – Valor venal do imóvel utilizado para o cálculo do IPTU ou valor da arrematação, o que for maior – Inteligência do IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 – Imposição de prévia fixação da base de cálculo atinente ao valor venal de referência – Descabimento - Declaração

Ementa:
Reexame necessário – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo – ITBI – Arrematação em leilão - Base de cálculo para recolhimento – Valor venal do imóvel utilizado para o cálculo do IPTU ou valor da arrematação, o que for maior – Inteligência do IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 – Imposição de prévia fixação da base de cálculo atinente ao valor venal de referência – Descabimento - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da Lei 11.154/91 pelo c. Órgão Especial do TJSP – Afronta ao princípio da legalidade insculpido no artigo 150, I da Constituição da República e artigo 97, II e IV do CTN - ITBI que está sujeito a lançamento por homologação, cabendo primeiro ao contribuinte a declaração do valor monetário da transmissão – Discordância da municipalidade quanto a esse valor que a autoriza a se socorrer da disposição do artigo 148 do CTN - Fato gerador – Registro imobiliário – Tese fixada no Tema 1.124 do STF - Sentença mantida –Recurso oficial improvido